Tribunal: TJBA
Processo: 8060130-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060130-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: PEDRO VIEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto p
ela

O
peradora de
P
lano de
S
aúde contra
a
decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a prorrogação da internação do
A
utor, em clínica especializada para tratamento de obesidade, até a conclusão do tratamento e alta médica, com fundamento exclusivo
no
relatório médico apresentado pela própria clínica responsável pelo tratamento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é legítima a prorrogação da internação do beneficiário em clínica especializada para tratamento de obesidade, com base, apenas, em relatório médico unilateral, sem a realização de perícia judicial; e estabelecer se, na ausência de prova técnica imparcial, subsistem os requisitos para a manutenção da tutela provisória que impõe à
O
peradora de
P
lano de
S
aúde a continuidade da internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
A
gravo de
I
nstrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por versar sobre decisão interlocutória relativa à tutela provisória.

4.
Em sede de
Instrumental
, compete ao Tribunal apreciar,
somente,
a legalidade e a razoabilidade da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda principal.

5.
A decisão
hostilizada
fundamenta a prorrogação da internação exclusivamente em relatórios médicos unilaterais, elaborados pela própria clínica onde o tratamento é realizado, sem a submissão do paciente à perícia judicial.

6.
A ausência de prova técnica imparcial fragiliza a conclusão acerca da real necessidade de manutenção da internação, após o período inicialmente autorizado.

7.
Precedente anterior da mesma Relatoria, em situação análoga, fixou o entendimento de que a internação para tratamento de obesidade deve ser limitada a 90 (noventa) dias, admitindo-se prorrogação, apenas, mediante perícia judicial que comprove a indispensabilidade da continuidade do internamento.

8.
A prorrogação automática da internação, sem prévia avaliação pericial, compromete o equilíbrio contratual e impõe ônus desproporcional à
O
peradora de
P
lano de
S
aúde.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017127-23.2025.8.05.0000, Relatoria da mesma Câmara.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060130-28.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
,
sendo
Agravad
o

PEDRO VIEIRA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO

AO INSTRUMENTAL.